Tribunal: TJDFT
Processo: 0705792-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705792-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: ROSIL ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília indeferiu “o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade ‘Teimosinha’ na plataforma SISBAJUD” (ID 146536513). Alega o agravante, em síntese, que “o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo” (ID 43768345 – p. 5). Esclarece que não se trata de reiteração de pedido de pesquisas via SISBAJUD, mas de utilização de ferramenta que permite a busca automatizada e programada. Argumenta que a decisão afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, a jurisprudência acerca da matéria e “ainda obsta o Agravante de ter o seu crédito satisfeito, se mantendo em concordância com a inadimplência do Agravado” (ID 43768345 – p. 7). Pontua que, ao contrário do que entende o Juízo de origem, a medida não configura abuso de autoridade, por não ensejar excesso de penhora, uma vez que a serventia informará o valor limite do bloqueio, além de não haver intenção do Magistrado em lesar o executado ou terceiro, em benefício próprio. Ainda, aduz que “o presente Agravo de Instrumento comporta regular efeito suspensivo, haja vista que o prosseguimento do feito pode ocasionar no início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou eventual, extinção do feito, de forma indevida” (ID 43768345 – p. 12). Por fim, defende a desnecessidade de intimação do agravado, haja vista a revelia deste na fase de conhecimento e o não comparecimento nos autos na fase de cumprimento de sentença. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a pesquisa de forma programada e repetida a cada 30 (trinta) dias. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 43768347 e 43768346), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Sopesando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida nesta pretensão recursal, porquanto, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, no caso à baila verifico a probabilidade do direito defendido pelo agravante capaz de justificar o provimento do pleito recursal almejado. Com efeito, não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontada dos autos, notadamente ante a aplicabilidade da nova funcionalidade (“teimosinha”) ofertada pelo sistema SISBAJUD. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessa medida constritiva, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que, conforme certidão de 25/11/2021, a consulta ao sistema SISBAJUD restou frutífera (ID 109633040), ao passo que a pesquisa efetuada via sistema INFOJUD em 21/2/2022 restou infrutífera, o que ensejou o encaminhamento dos autos para o arquivo provisório (ID 116263893), o que contribui à tese de insuficiência da consulta “simples” junto ao SISBAJUD, enrobustecendo o pleito pela consulta reiterada automática. Adiante, em 21/01/2021, na decisão de ID 81620449, foram realizadas pesquisas nos sistemas “RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD”, igualmente sem êxito. Reiterado o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, modalidade reiterada por 30 dias, em 11/01/2023 (ID 146512927), tem-se que a conduta do Juízo em indeferir nova pesquisa não aparenta estar em consonância com o princípio da razoabilidade, e, mais especificamente, distancia-se dos postulados da cooperação exigida dos agentes processuais, da efetividade, além de aparentar contrariar a razoável duração do processo (art. 4o e 6o do CPC), bem assim obsta a efetividade da tutela jurisdicional executiva. Isso porque, havendo ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio reiterados e programáveis de bens perante o SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores, independentemente de ter ou não sido a primeira solicitação de penhora. A decorrência lógica de uma pesquisa com maiores probabilidades de êxito para fins de satisfação do crédito vindicado no feito executivo justifica o eventual trabalho extra por parte da serventia, visto que quão maiores forem as chances de penhora de bens suficientes a fazer frente ao débito em cobrança, tanto maiores as chances de que o processo seja encerrado de maneira mais breve, tendendo, portanto, a aludida conduta a diminuir o acervo sob a responsabilidade do Cartório da Vara, resultando, igualmente, em uma prestação jurisdicional efetiva. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, uma maneira viável e cooperativa de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, não merecendo guarida a justificativa apresentada pelo Juízo na origem, o que revela ser necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento antecipatório. Assim, sendo provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como verificando-se que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, faz jus a parte agravante à obtenção da tutela de urgência recursal no caso à baila. Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Oficie-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 346 do CPC, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator